Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0021820-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ MOTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MARIA BEATRIZ MOTA DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), MARIA BEATRIZ MOTA e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pela d. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília. Compulsando os autos, verifico que o juízo a quo proferiu sentença conjunta nos autos do processo no 000456-82.2017.8.07.0001 (consignatória promovida pela PREVI) e nos autos do processo no 0021820.47.2016.8.07.0001 (recálculo de benefício previdenciário complementar). O recurso de apelação interposto pela PREVI nos autos do processo no 000456-82 foi distribuído ao e. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA (3a Turma Cível), já tendo, inclusive, sido julgado, conforme Acórdão de no 1265209. O aludido feito encontra-se pendente de julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso Especial. A fim de se evitar eventual julgamento conflitante ou contraditório, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda com a redistribuição do feito ao eminente Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, da 3a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora